Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Furto. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena. Conduta social.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível realizar a perícia.
2 - O depoimento da vítima, que, após o furto, foi ao local dos fatos e constatou o arrombamento do porta-malas do veículo e o rompimento dos cabos de energia desse, impossibilitando que fosse ligado, e do policial que participou da prisão em flagrante, confirmando o arrombamento, dispensam exame pericial. São provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 – O aumento da pena-base em razão da circunstância judicial da conduta social exige fundamentação concreta. A simples afirmação de que a conduta social do agente não é ajustada ao meio em que vive não é fundamento idôneo para aumentar a pena.
4 - Apelação provida em parte.